Tribunal: STF
Processo: AI 612172
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental.
   Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão
   agravada. 4. Matéria prequestionada. Autenticidade das peças. 5.
   Concurso Público. Exame físico. Previsão legal. Critérios
   previstos no edital. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se
   nega provimento.